Tribunal: TJBA
Processo: 8004005-56.2024.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004005-56.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MAURICIO OLIVEIRA DE JESUS e outros Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. DISPUTA TERRITORIAL ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença de pronúncia do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Ilhéus que, embora reconhecida a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio tentado, excluiu a qualificadora do motivo torpe sob o argumento de que a vítima, em juízo, teria desconstituído a hipótese de vingança por furtos. 2. No dia 27 de junho de 2024, no Bairro Basílio, em Ilhéus/BA, os acusados Maurício Oliveira de Jesus e Jackson Oliveira de Jesus efetuaram disparos de arma de fogo contra Edinoel Breno dos Santos Nascimento. Conforme a denúncia e seu aditamento, o crime teria sido motivado pela disputa territorial entre facções criminosas rivais. 3. O Ministério Público pleiteia a reinclusão da qualificadora do motivo torpe na pronúncia, sustentando que os autos contêm indícios de que a motivação do crime está ligada à guerra entre facções criminosas pela hegemonia territorial na região. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da qualificadora do motivo torpe na sentença de pronúncia é cabível quando há elementos indiciários de que o crime foi praticado no contexto de disputa territorial entre facções criminosas rivais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A fase de pronúncia exige apenas a verificação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, dispensando juízo de certeza, de modo a preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame aprofundado das provas. 6. As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório, cabendo ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas e avaliar sua incidência no caso concreto. 7. O depoimento da vítima em juízo, ao confirmar que o ataque decorreu do controle territorial exercido por facções rivais no Bairro Basílio, constitui indício suficiente de que o crime pode ter sido motivado por razão torpe, uma vez que a imposição de regras por organizações criminosas quanto à circulação em áreas dominadas é conduta abjeta e repugnante aos padrões éticos e morais da sociedade. 8. O magistrado de primeiro grau realizou análise meritória incompatível com a fase de pronúncia ao excluir a qualificadora com base no enfraquecimento da tese inicial de vingança por furtos, desconsiderando que a narrativa fática da denúncia e de seu aditamento abrange, de forma autônoma, a disputa territorial entre facções e a hegemonia criminosa como causa do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão de pronúncia e nela incluir a qualificadora do motivo torpe prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal, submetendo os acusados Maurício Oliveira de Jesus e Jackson Oliveira de Jesus a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. Tese de julgamento: "1. Na fase de pronúncia, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório, cabendo ao Conselho de Sentença, na dúvida, apreciá-las em plenário. 2. A motivação do crime baseada na disputa territorial entre facções criminosas rivais e na imposição de regras de circulação em área dominada por organização criminosa configura, em tese, o motivo torpe previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal, por ser abjeta e repugnante aos padrões éticos e morais, devendo a qualificadora ser submetida ao julgamento popular." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I, e 14, II; CPP, art. 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.973.975/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14.03.2023; STJ, RHC 58.970/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.12.2015; TJ-RS, RSE 50427073220258210010, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, 2ª Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TJ-RS, EI 70077072098, Rel. Des. Sylvio Baptista Neto, 1º Grupo de Câmaras Criminais, j. 04.05.2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8004005-56.2024.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, no qual figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorridos Maurício Oliveira de Jesus e Jackson Oliveira de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .